Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0722424-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: YASMINE FURUSHO GUIMARAES, CLAUDIA MIDORI HONDA AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA MIDORI HONDA e YASMINE FURUSHO GUIMARAES em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de n. 0706897-04.2018.8.07.0001, que determinou às exequentes o depósito do valor dos imóveis arrematados com crédito para satisfação dos débitos executados. É o relato do necessário. O exame dos autos revela que o agravo de instrumento foi interposto sem o correspondente preparo, além de que as agravantes não formularam pedido e tampouco comprovaram que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. Assim, em atenção às diretrizes do CPC, intimem-se as agravantes para comprovar que fazem jus à gratuidade de justiça ou, para que promovam desde logo, o recolhimento em dobro do preparo devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator